Tribunal: TJSP
Processo: 0002927-28.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000137913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002927-28.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante MAURO
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso defensivo, mantida a r. sentença monocrática por seus próprios
fundamentos. Expeça-se mandado de prisão oportunamente. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002927-28.2018.8.26.0318 Leme
2
VOTO No 44047
APELAÇÃO No 0002927-28.2018.8.26.0318 - PD
COMARCA: LEME VARA CRIMINAL
APELANTE: MAURO RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Furto simples. Defesa que se conformou com a
condenação e recorre buscando tão somente o afastamento do
reconhecimento dos maus antecedentes, fixação do regime
prisional aberto e substituição da pena corporal por restritivas
de direitos. Pena, regime prisional e vedação da substituição da
pena corporal por penas alternativas que não comportam
modificação. Recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 212/218, cujo relatório fica adotado,
MAURO RODRIGUES foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, como incurso
no artigo 155, caput, do Código Penal.
Inconformado, apela o sentenciado buscando o afastamento
do reconhecimento dos maus antecedentes, fixação do regime
prisional aberto e substituição da pena corporal por restritivas de
direitos (fls. 229/243).
O recurso do réu foi regularmente processado, com
contrarrazões
(fls.
246/250),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002927-28.2018.8.26.0318 Leme
3
para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena corporal por
restritivas de direitos (fls. 258/260).
Este é o relatório.
A prova é mesmo indiscutível no sentido de que o réu
Mauro Rodrigues praticou o crime de furto pelo qual foi
condenado. Aliás, a d. Defesa não contesta nas razões a prática do
delito, o que torna desnecessário repetir, ou reforçar, os seguros
fundamentos da r. sentença a respeito. Insiste, tão somente, no
afastamento dos maus antecedentes, fixação do regime prisional
aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Sem razão, contudo.
A pena foi bem dosada e não comporta alteração.
Na primeira fase do cálculo, a MMa. Juíza sentenciante
fixou a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, pela
presença
de
maus
antecedentes
(autos
nos
0000991-46.2010.8.26.0318 e 0002857-65.2005.8.26.0318
fls.
121/123), o que deve ser mantido, já que condenações anteriores
transitadas em julgado - mas alcançadas pelo período depurador
previsto no artigo 64, I, do Código Penal -, configuram
circunstâncias a serem consideradas como maus antecedentes.
Nesse
sentido o
entendimento
jurisprudencial:
“O período
depurador de que cuida o art. 64 do Código Penal, impede o
reconhecimento da reincidência, não impede, porém, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002927-28.2018.8.26.0318 Leme
4
condenações anteriores a esse tempo orientem o Magistrado na
fixação da pena e do regime carcerário, fornecendo subsídios
quanto à personalidade do agente, aptos, no caso concreto, a
informar se o delito foi caso episódico ou se habitualmente
o agente se dedica à prática delituosa” (STJ - HC 37088 / SP
- Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca Quinta Turma - Data
do Julgamento: 23/11/2004 - Data da Publicação/Fonte: DJ
13/12/2004, p. 394).
Nas etapas seguintes, a pena permaneceu inalterada, ante a
ausência
de
agravantes/atenuantes
e
causas
de
aumento/diminuição.
Assim, a pena do réu restou definitivamente fixada em 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no
piso mínimo, à mingua de outros elementos modificadores.
O regime inicial semiaberto, bem como a vedação da
substituição da pena corporal por restritivas de direitos foram bem
justificadas, com base nos maus antecedentes do apelante, pessoa
com tendência para a vida marginalizada e que demonstra
absoluta desconsideração com o patrimônio alheio (fls. 121/123).
Realmente, o fato de haver tornado a delinquir, após ser advertido
por condenações pretéritas, deixa claro que as penas aplicadas de
nada serviram no processo de recuperação do acusado, reforçando
a necessidade de fixação do regime mais gravoso. Regime prisional
mais benigno não atenderia ao caráter repressivo e preventivo da
pena. Pelas mesmas razões, ou seja, tratando-se de delinquente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002927-28.2018.8.26.0318 Leme
5
contumaz, incapaz de se ajustar ao ordenamento jurídico
estabelecido, a substituição da pena corporal por penas
alternativas não se mostra possível (art. 44, incisos II e III, do CP),
sendo insuficiente para garantir a efetivação dos objetivos da
reprimenda, quais sejam: retribuição, prevenção e ressocialização
do apenado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo,
mantida a r. sentença monocrática por seus próprios fundamentos.
Expeça-se mandado de prisão oportunamente.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)